Tribunal: TJDFT
Processo: 0704065-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELO RÉU. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. CHEQUE PRESCRITO CEDIDO EM CONTRATO DE FACTORING. IRREGULARIDADE NO ENDOSSO PRESTADO NA CÁRTULA. COMPROVAÇÃO PELO RÉU. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A despeito de instado a demonstrar a hipossuficiência financeira que alega, o réu, além de não comprovar a miserabilidade econômica que aponta, efetivou o recolhimento do preparo recursal, evidenciando a preclusão lógica na formulação do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
2. Na ação monitória, embora seja dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula (Súmula no 531/STJ), inexiste óbice a que o réu, nos embargos à monitória, discuta a causa debendi, incumbindo-lhe, contudo, a prova acerca da existência de causa extintiva, impeditiva ou modificativo do direito alegado na inicial. Ademais, “no contrato de factoring, a transferência dos créditos não se opera por simples endosso, mas por cessão de crédito, subordinando-se, por consequência, à disciplina do art. 294 do Código Civil, contexto que autoriza ao devedor a oponibilidade das exceções pessoais em face da faturizadora” (AgInt no REsp n. 1.717.382/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020.).
3. Demonstrada a irregularidade do endosso aposto no cheque objeto da controvérsia, escorreita a sentença em que julgada improcedente a pretensão formulada na ação monitória.
4. Impõe-se a apreciação equitativa dos honorários advocatícios de sucumbência nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa é muito baixo (art. 85, § 8o, do CPC). Diante disso, uma vez que o valor da causa é muito baixo e o valor estabelecido na sentença com base em percentual sobre o valor da causa não remunera de forma condigna os serviços prestados pelo causídico do réu, é devida a majoração da verba honorária em razão da fixação por apreciação equitativa, observando-se os critérios constantes nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC.
5. Apelação cível da autora conhecida e desprovida. Apelação cível do réu conhecida e provida.